Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720791-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LUIZA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: LUCIA NOBREGA DE ALMEIDA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Dê-se vista à parte agravante da petição de ID 76480990. Após, sem que haja desistência do recurso interposto, cumpra-se o Despacho de ID 75999725. Desembargador Eustáquio de Castro Relator